Tribunal: TJDFT
Processo: 0710051-15.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710051-15.2018.8.07.0006 RECORRENTE: CLODOALDO DE CARVALHO RECORRIDA: ROSELENE DA SILVA MATHIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Nos termos do caput do artigo 85 do Código de Processo Civil, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. 2. Constatado que, no concreto, a pretensão deduzida na inicial foi acolhida parcialmente, tem-se por configurada a sucumbência recíproca entre as partes. 3. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão guerreado teria reconhecido a reciprocidade de sucumbência entre as partes, deixando de observar a sucumbência em parte mínima do pedido da ora recorrida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O apelo não deve transitar em relação à suposta afronta ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso em apreço, a autora postulou a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais, decorrentes de acidente de trânsito. O d. Magistrado sentenciante acolheu parcialmente a pretensão deduzida na inicial, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais. Assim, mostra-se configurada a sucumbência recíproca e equivalente entre as partes litigantes, uma vez que foi acolhida apenas 1 (um) dos 2 (dois) pedidos deduzidos na inicial. Cumpre ressaltar que o fato de o pedido de indenização por danos morais apresentar valor mais expressivo não teria o condão de configurar a sucumbência mínima do réu, uma vez que o montante vindicado a este título na petição é meramente estimativo” (ID 21984155). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027